Tribunal: TJSP
Processo: 1003306-48.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE VALOR CERTO FIXADO ENTRE AS PARTES PARA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003306-48.2017.8.26.0168, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORA
ANDRADE REIS DE ASSUMPÇÃO, é apelado CARLOS HENRIQUE AFFONSO
PINHEIRO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003306-48.2017.8.26.0168 - São Paulo - VOTO N 14754o 2/6
VOTO No 14754
APELAÇÃO No 1003306-48.2017.8.26.0168
APELANTE: DORA ANDRADE REIS DE ASSUMPÇÃO
APELADO: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE
VALOR CERTO FIXADO ENTRE AS PARTES PARA OS
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 436/475) interposto
nos autos da ação de cobrança, contra a r. sentença de fls. 429/433, que
julgou procedente a demanda, para condenar a ré no pagamento da
remuneração devida ao autor pela prestação de serviços advocatícios, de maio
de 2013 a outubro de 2015, no valor equivalente a três salários mínimos por
mês, de cujo somatório deverão ser descontadas as amortizações noticiadas
no quadro de fls. 4. Condenou ainda a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do autor, que arbitrou em 10% do
valor da condenação.
A requerida apela sustentando, em síntese, que a sentença
é nula, pois baseada em erro de fato e em opinião pessoal do MM. Juiz “a
quo”, mas não arrimada em prova; não há prova de que os depósitos na conta
do autor seriam oriundos de agência bancária de Maracaí nem de que os
depósitos foram realizados por ela; há nulidade no processo, porque o
requerente juntou extratos bancários inautênticos e intempestivos; não teve
vistas dos documentos apresentados pelo requerente, que devem ser
desentranhados; os extratos bancários trazidos pelo requerente não podem ser
transformados em prova de pagamento, por ela, de honorários, pois não se
identificam os nomes dos depositantes, nem a origem dos créditos; ela, seu
marido e as testemunhas, Simone e Ronaldo, foram unânimes em afirmar que
não havia valor prefixado de honorários, nem havia data para pagamento dos
mesmos; o autor não trouxe aos autos extratos de outros períodos, como de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003306-48.2017.8.26.0168 - São Paulo - VOTO N 14754o 3/6
2014 a 2015; houve abuso de direito e má-fé do requerente; indevida a
presunção de solidariedade tanto dos credores e quanto dos devedores, com
suporte em um documento unilateral apresentado pelo requerente, a
notificação extrajudicial de renúncia; a contratação seria verbal, logo, inexiste
expressa manifestação de vontade de qualquer das partes; a ação foi proposta
pelo Sr. Carlos Henrique Affonso Pinheiro, pessoa física, não em nome de
“sociedade de advogados”; sequer conhecia o apelado antes da audiência
inicial; foram declarados credores solidários e devedores solidários terceiros
que não compuseram nem o polo ativo e nem o polo passivo da demanda,
que não tiveram oportunidade de formular defesa nem acesso ao devido
processo legal; os supostos contratos de honorários apresentados são
apócrifos; o primeiro contrato, que teria sido realizado em 15/10/2002, previa
como representante dos contratantes, àquela época, o Sr. Nelson Reis de
Assumpção, no entanto, o autor juntou um substabelecimento de 02/07/2015
que estaria conferindo poderes ao tal procurador; há um lapso temporal de
quase 13 anos entre o suposto primeiro contrato de honorários e o
substabelecimento conferindo poderes a Nelson, comprovando-se a inverdade
narrada pelo autor; nenhum documento outorga poderes a Nelson para
contratar ou constituir advogado em nome dos outorgantes, pais de Nelson;
demonstrado o ilícito praticado pelo requerente, ao dirigir ação de cobrança
também ao suposto mandatário, que não possui qualquer vinculação com ele,
além de fabricar contratos valendo-se do nome da requerida, deve ser o
suplicante considerado litigante de má-fé e condenado ao pagamento de
multa; o requerente não provou qualquer ajuste entre as partes para os
serviços advocatícios, menos, ainda, no valor exato de 3 salários mínimos;
conforme a prova oral, quem prestava serviço jurídico para a Fazenda
Saudade era o Dr. Alexandre Monte Constantino e que o pagamento dos
serviços era efetuado de acordo com o que era apresentado; a partir de
03/2015 seus filhos passaram a administrar a Fazenda Saudade e realizaram
pagamentos ao autor, tendo ocorrido um acerto de contas entre as partes, o
que precedeu e acompanhou a renúncia de poderes pelo contratado; houve
notificação do autor em 18/09/2015, logo, não cobrar até 11/2015; depois de
07/2015 não há prova de serviços prestados, inclusive com a revelia
provocada em processos cíveis e trabalhistas; o requerente não comprovou a
efetiva prestação dos serviços nem apresentou mandato de processos
judiciais; o requerente agiu, muitas vezes sem consultá-la, apresentando-se
em processos judiciais sem procuração e antes mesmo de ocorrer a citação,
provocando até confissão por omissão, suprimindo prazos, deixando de
oferecer defesas e provocando-lhe prejuízos processuais, sem observa o
Código de Ética; consta da notificação de renúncia ação trabalhista em que
correu à revelia por omissão do autor, tendo sido contada a pagar por fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003306-48.2017.8.26.0168 - São Paulo - VOTO N 14754o 4/6
inexistentes e por direitos falsamente requeridos; os valores cobrados são
fictícios e unilaterais, inexistindo arbitramento judicial dos imerecidos
honorários, os quais, se calculados com base em efetivo serviço profissional,
o que não ocorreu, deixariam de existir.
Espera a anulação da sentença ou a improcedência da
demanda, com condenação do requerente por litigância de má-fé.
Contrarrazões a fls. 481/488.
Os requerentes se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
O requerente ajuizou a demanda narrando ter firmado
com a requerida contrato de prestação de serviços advocatícios em 2007, com
renovação automática, sendo que os honorários eram pagos mensalmente, no
valor de 3 salários mínimos, sempre corrigidos anualmente. Apesar de ter
realizado, no ano da rescisão contratual, 2015, três amortizações que
importam em R$ 20.000,00, a requerida ainda possui dívida em aberto, no
valor de R$ 78.817,45, referente a honorários advocatícios.
De início, não há que se falar em nulidade da sentença
por erro de fato ou opinião do julgador sem lastro de prova, pois toda a
argumentação da requerida atinente à alegada nulidade diz respeito à
valoração da prova (depósitos na conta corrente do autor imputados à
requerida), o que, na verdade, abrange o mérito e com este será analisado no
momento oportuno.
Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade pela
juntada de documentos pelo autor após a inicial (fls. 113/116 180/215), uma
vez que a requerida teve oportunidade de se manifestar sobre eles antes da
prolação da sentença (fls. 221/222).
No tocante à ausência de solidariedade ativa e passiva,
não se nega que constou da sentença que:
“Ainda que os contratos acostados pelo autor na petição inicial não
sejam válidos por falta de assinatura, a relação contratual é
incontroversa, como reconhecido na decisão saneadora. Contudo, a
contratação dos serviços do autor era realizada de maneira verbal entre
o Erasmo, sócio e marido da requerida, e o Sr. Alexandre, sócio do
requerido, conforme apurado na audiência de instrução realizada no dia
11 de fevereiro de 2019. Aqui, faz-se necessário destacar a quem está
vinculado à relação contratual existente. Extrai-se do conjunto
probatório que a relação jurídica normalmente era tratada por Erasmo
e Alexandre, representando, este, a sociedade de advogados e o seu sócio,
ora autor, e aquele os interesses de Dora, da Fazenda Saudade, e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003306-48.2017.8.26.0168 - São Paulo - VOTO N 14754o 5/6
empresa administrada por Erasmo, B. A. Comercial e Transportes Ltda.
O autor junta aos autos notificação extrajudicial (fls. 114/116) na qual
contém renúncia de mandatos outorgados por Dora, Erasmo, pela
Fazenda e pela empresa, não sendo possível determinar qual das pessoas
está representada em cada um deles. Dessa forma, presume-se a
solidariedade entre os devedores Erasmo, Dora, ora ré, Grupo
Econômico Fazenda Saudade e B. A. Comercial E Transportes LTDA.
Da mesma maneira, presume-se a solidariedade entre os credores, visto
que, apesar dos depósitos ocorrerem na conta pessoal do autor,
vislumbra-se que o sócio Alexandre igualmente prestava serviços
advocatícios ao grupo da ré”. Sic (fls. 430/431).
No entanto, houve condenação apenas da requerida ao
pagamento dos valores pleiteados na inicial ao autor, inexistindo condenação
solidária a terceiros que não fizeram parte da demanda nem foram
beneficiados outros credores, conforme se observa do dispositivo da
sentença.
Embora a requerida negue a existência de qualquer
contrato válido entre as partes, uma vez que os documentos que
acompanharam a petição inicial não foram assinados, a prestação de serviços
pelo autor à requerida é incontroversa, tanto que ela se insurge contra a
qualidade dos serviços prestados.
Desse modo, a alegação de falta de comprovação da
prestação dos serviços é irrelevante, porque, segundo o requerente, as partes
convencionaram mensalidade fixa como remuneração global para todos os
serviços eventualmente necessário e a ação é de cobrança e não de
arbitramento.
Assim, ainda que os serviços não tenham sido prestados,
caso comprovada a contratação alegada, a remuneração é devida pela simples
disponibilização do serviço.
Observe-se que conforme depoimento da autora (fls.
170), ela outorgava procuração para que Erasmo, seu marido, a representasse
nos negócios da fazenda e acredita que fez o mesmo quando o negócio
passou para seus filhos, o que corrobora a versão do autor, de que Nelson
Reis de Assumpção, filho da requerida era seu procurador.
Já o marido da requerida, Erasmo Teixeira de
Assumpção Bisneto, ouvido como informante, afirmou que quem prestava
serviços advocatícios era o Dr. Alexandre, sócio do requerente, que era
remunerado mensalmente (fls. 171/172).
Ademais, conforme a testemunhas Simone Maria da
Silva, os valores pagos ao requerente variavam porque dependia da existência
de dinheiro em caixa, e não por falta de ajuste de pagamento mensal entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003306-48.2017.8.26.0168 - São Paulo - VOTO N 14754o 6/6
partes, conforme se infere de trecho do depoimento da testemunha, transcrito
pela própria apelante nas razões recursais (fls. 465):
“Juiz: O pagamento feito para os advogados era um valor fixo ou
variava? Sra. Simone: Variava, porque, que nem eu falei pro senhor,
dependia de ter dinheiro... Juiz: De acordo com fluxo de caixa,
determinação do superior, a senhora efetuava os pagamentos, é isso?
Sra. Simone: Isso. E, na verdade, o fluxo era feito pelo Ronaldo e Ademir
e eles me passavam... falavam oh, esse mês vai pagar 1, 2, 3, A, B, C, D .
Era dessa maneira que eu executava”. Sic
A referida testemunha afirmou ainda, que os pagamentos
pelos serviços advocatícios eram feitos por meio de cheque, depositados na
conta corrente do autor (fls. 376), e conforme os extratos a fls. 180/215,
existiam depósitos de 3 salários mínimos mensais na conta do requerente.
Dessa forma, como bem observado na sentença, ainda
que não seja possível verificar quem realizou os depósitos na conta do autor:
“a enorme coincidência entre os valores depositados mensalmente com o
valor contido na minuta do contrato, aliado a inequívoca existência da
relação jurídica, elementos de convicção inabalados pela ré, formam
prova segura que recomenda o acolhimento da pretensão”. Sic. (fls. 432).
Ressalte-se que a cobrança foi realizada até 10/2015 (fls.
04), ante a notificação extrajudicial efetuada em 09/2015 (fls. 19/21).
Assim de rigor a manutenção da condenação da apelante
ao pagamento de honorários advocatícios contratuais nos termos requeridos
na inicial.
Pelo desprovimento do recurso, majoro os honorários de
sucumbência devidos pela apelante, para o patamar de 12% do valor da
condenação.
Por fim, não há que se falar em condenação do
requerente por litigância de má-fé, pois não configuradas as condutas do
artigo 80, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator